Tribunal: TJMT
Processo: 1047105-72.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047105-72.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO VITOR ANDRADE BOZETTI - CPF: 022.731.471-98 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), ARISLEN DE ALCANTARA FERREIRA - CPF: 978.159.341-53 (RECORRIDO), ELEVADORES OTIS LTDA - CNPJ: 29.739.737/0001-02 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), UNIDAS S.A. - CNPJ: 04.437.534/0001-30 (RECORRIDO), CLAUDIANE AQUINO ROESEL - CPF: 038.485.186-00 (ADVOGADO), LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - CPF: 025.989.776-02 (ADVOGADO), IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - CPF: 949.798.206-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1047105-72.2020.8.11.0001

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
João Vitor Andrade Bozetti

Parte Recorrida(s):
Arislen De Alcantra Ferreira, Elevadores Otis Ltda. e Unidas S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
02/03/2023

Ordem na pauta: 66

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL ACOLHIDA PELO JUÍZO
A QUO
–
INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a incompetência dos juizados especiais para o julgamento da causa, em razão da necessidade de perícia técnica a fim de confirmar quem deu causa ao acidente de trânsito objeto desta lide.

2.

O recorrente sustenta que há outros meios de prova que podem atestar como os fatos ocorreram, alegando que este juízo possui competência para a análise dos fatos, com o julgamento de mérito da ação. Desse modo, requer o retorno dos autos à origem, e caso não seja este o entendimento, o julgamento nesta instância, em razão da aplicabilidade da causa madura.

3.

Inicialmente, importante salientar que as rés, ao contestarem o feito se opuseram a narrativa de como os fatos aconteceram, ficando, ainda, incontroversos os acontecimentos.

4.

Além disso, destaco que ao analisar a impugnação apresentada pelo recorrente, vê-se que houve o pedido de julgamento antecipado da lide, com a dispensa da produção de provas em audiência de instrução e julgamento.

5.

Em situações como a presente, mormente diante da imprecisão das informações, é imprescindível a realização de perícia para confirmar a autoria do acidente de trânsito, a fim de conferir a necessária segurança ao Juízo para fins de apreciação do mérito da causa.

6.

Assim, pela distribuição do ônus probatório própria à presente temática, vislumbro caracterizado o interesse das demandadas na realização de perícia para confirmar como os fatos aconteceram, conforme requerido em preliminar de contestação, que restou acolhida pelo Juízo
a quo
.

7.

Todavia, como o referido meio de prova é incompatível com os princípios que regem a tramitação dos feitos no âmbito dos Juizados Especiais (art. 2o da Lei n. 9.099/95), a extinção deste processo sem resolução do mérito em razão da complexidade da matéria é medida impositiva.

8.

Nesse sentido, vide:
N.U 1012698-61.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, DJE 19/09/2022.

9.

Portanto, correta a sentença ao declarar a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da complexidade da causa ante a necessidade de produção de prova pericial específica.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023